Tribunal: TJES
Processo: 5005941-08.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-08.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: LUCINEA FERREIRA REBONATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL. FRAUDE GROSSEIRA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aduz a autora, em síntese, que foi surpreendida com a cobrança de uma dívida pela requerida no valor de R$4.338,05 (quatro mil e trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos), que atualmente consta negativada indevidamente no valor de R$6.804,97 (seis mil e oitocentos e quatro reais e noventa e sete centavos). Ao tentar obter informações sobre a origem de tais valores, a Autora verificou que se tratava de uma dívida em seu nome, oriunda de cartão de crédito, que desconhece, bem como, nunca teve relação com a empresa requerida.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionados ao contrato de cartão de crédito mencionado nos autos, para os devidos fins; 2. CONDENAR o réu a promover o definitivo levantamento da negativação realizada em face da autora, como de rigor; 3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar novas cobranças em desfavor da autora de eventuais débitos oriundos do cartão de crédito referido na peça exordial, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$100,00 por nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00, e 4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (15/06/2023)em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

3. Recurso inominado do banco requerido em que pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que comprovada a regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor vulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. Ademais, restou consubstanciada possível fraude na mesma, a autora afirmou não ter realizado nenhuma contratação com o banco e este apresentou apenas uma selfie e uma assinatura solta, cuja grafia destoa de forma evidente da recorrida. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)